Tribunal: TJPA
Processo: 0813770-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813770-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUAN DOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813770-94.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801869-46.2022.8.14.0060

IMPETRANTE: DR. ANDRE LUIZ SILVA DE SOUZA OAB/PA 31.988

PACIENTE: LUAN DOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TOME-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 129 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0813770-94.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801869-46.2022.8.14.0060

IMPETRANTE: DR. ANDRE LUIZ SILVA DE SOUZA OAB/PA 31.988

PACIENTE: LUAN DOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TOME-AÇU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 129 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
LUAN DOS SANTOS MELO
, contra ato do Juízo da Vara Única da comarca de Tomé-Açú.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado preventivamente no dia 09/09/2022 em decorrência de mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar emanado pela autoridade coautora, ante representação da Autoridade Policial, pois na data de 30/06/2022 teria supostamente agredido sua ex-namorada, Hanna dos Santos Souza, fato que teria se repetido no último dia 07/09/2022.

Aduz o impetrante que a manutenção de medida preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se genericamente na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, bem como há desproporcionalidade da constrição cautelar.

Relata que o demandante e a vítima estavam se relacionando como um casal e que, portanto, não houve dolo na suposta quebra das medidas protetivas de urgência, visto que a mesma consentiu com o retorno do relacionamento, mesmo após ser supostamente agredida.

Destaca que o coacto se apresentou espontaneamente à delegacia, demonstrando sua colaboração com as investigações e com a autoridade policial e ainda, que em nenhum momento tentou se furtar da aplicação da lei penal.

Menciona que as supostas ameaças contra a vítima são inexistentes.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa e uma filha de apenas 05 (cinco) anos que necessita dos seus cuidados.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente a substituição da custodia por prisão domiciliar e/ou outras medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 13/10/2022, por meio do Ofício 84/2022-GAB-TA (ID 11404530).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) No que tange a REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA do investigado, entendo, em exame prefacial, que estão presentes os requisitos da custodia cautelar. Vejamos.

(...) No caso sob análise, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria constam dos termos de declaração da vítima, registros fotográficos e laudo de exame de corpo de delito. Evidenciando, portanto, o fumus comissi delicti, entendo que a necessidade da custodia provisória (periculum libertatis) reside na conveniência da instrução criminal, de forma a assegurar os fins do Processo Penal, como instrumento de prevenção geral e especial, e para garantia de ordem pública, consubstanciada, principalmente, na necessidade de assegurar a higidez física e mental da ofendida.

Em 30.06.2022, por volta das 15:30m, o investigado teria pego o celular da vítima sem autorização dela, e visto conversas da ofendida (já sua ex-companheira) com outro rapaz. Após ler as conversas, Luan teria ficado irritado e agrediu com um soco no olho direito. Tal situação deu origem ao pedido de medidas protetivas de urgência n° 080132-21-2022.814.0060, as quais foram deferidas por esse juízo, tendo o investigado sido citado em 05/07/2022. Dentre as medidas aplicadas, estavam as seguintes: 2) Que o agressor mantenha a distância mínima de 100 metros da vítima (art.22, III, “a”, da Lei n° 11.340/06); 3) Que o agressor não entre em contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei n. 11.340/06.)

O descumprimento das medidas protetivas revela não só descaso do investigado com sistema jurídico, mas principalmente coloca em risco a integridade física, emocional da(s) vítima(s), além de sua vida.

A necessidade de custódia cautelar decorre da necessidade da garantia da aplicação da lei penal, verificando que, impostas as medidas cautelares da prisão, estas se revelam ineficazes para salvaguardar adequadamente o bem jurídico tutelado, de forma a compelir o investigado ao cumprimento de medidas protetivas aplicadas.

Isto posto, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA DE LUAN SANTOS MELO, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3
. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022